Tribunal: STJ
Processo: 0002396-08.2021.8.01.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048784 - AC(2025/0342347-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DEVANIR PINHO PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA - AC002785
NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA - AC006405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
INTERES.
: EMES DA SILVA FARIAS
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE.
.
SÚMULA 182/STJ
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ecd93a2b-eac3-4cbe-9e0f-c35545255d00

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048784 - AC(2025/0342347-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DEVANIR PINHO PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA - AC002785
NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA - AC006405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
INTERES.
: EMES DA SILVA FARIAS
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA EM SUA TOTALIDADE.
.
SÚMULA 182/STJ
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, um dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DEVANIR PINHO PEREIRA
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo
em recurso especial (fls.
).
732/733
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado(Súmula 182/STJ
), uma vez que sustenta ter impugnado o único fundamento da decisão recorrida e que,
em nenhum momento da decisão de inadmissão do Recurso Especial (e-STJ, fls.
), houve qualquer menção à suposta “ausência de cotejo analítico entre os
645/650
acórdãos confrontados”. Assim, no Agravo em Recurso Especial interposto (e-STJ, fls.
), o agravante impugnou expressa e especificamente o único fundamento
652/664
então utilizado para negar seguimento ao apelo nobre: a equivocada aplicação da
(fl. 758).
, sob o argumento de “reexame de provas”
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56483149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: cc3ee4a7-e397-4c05-a679-db03e25cd1da

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma
,

específica suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
,
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE não admitiu o apelo nobre com esteio
na seguinte fundamentação: Súmula 7 do STJ e ausência de cotejo analítico entre
os acórdãos confrontados.
Além da inadmissão em razão da incidência da
, consta da fl.
Súmula 7/STJ
650 que não se revela cognoscível a interposição do apelo nobre com base na alínea
"c", do
da Carta Magna, quando a demonstração do dissídio
art. 105, inciso III,
interpretativo se restringe à mera transcrição de ementas, porquanto se exige a
realização do indispensável cotejo analítico, para demonstrar a similitude fática entre o
v. acórdão recorrido e o eventual paradigma (arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ), o que não ocorreu na espécie.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir especificamente contra a fundamentação atinente à ausência de cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados.
Nesse panorama, é aplicável o comando normativo contido no
do CPC,
o
o do CPP, bem como a
,
art. 932, inciso III,
c/c
art. 3
Súmula 182/STJ in
: é
verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
De outra parte, enfatizo que a decisão que inadmite o recurso especial na
origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão
pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus
fundamentos (AgRg nos EDcl no
, Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.985.942/MA
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
25/9/2025)
Documento eletrônico VDA56483149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: cc3ee4a7-e397-4c05-a679-db03e25cd1da

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56483149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:41
Código de Controle do Documento: cc3ee4a7-e397-4c05-a679-db03e25cd1da

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0342347-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.048.784 /
AC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023960820218010002 23960820218010002
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMES DA SILVA FARIAS
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
AGRAVANTE
: DEVANIR PINHO PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA - AC002785
NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA - AC006405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CORRÉU
: FRANCISCO CANDIDO DE FRANCA
CORRÉU
: FRANCISCO MELO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEVANIR PINHO PEREIRA
ADVOGADOS
: CARLOS BERGSON NASCIMENTO PEREIRA - AC002785
NAFIS GUSTAVO SILVA BRAGA - AC006405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
INTERES.
: EMES DA SILVA FARIAS
ADVOGADO
: UÊNDEL ALVES DOS SANTOS - AC004073
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544901:809<14089@
2025/0342347-3 - AREsp 3048784 Petição : 2026/0009449-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:51
Código de Controle do Documento: 25D66D4A-55FD-4BBF-A7BF-FE884E2F088C